Tribunal: TJDFT
Processo: 0713575-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713575-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA LUCIA SOUSA AMORIM RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em respeito ao contraditório, intime-se o reclamante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento da reclamação, deduzida em contestação, no prazo de 15 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator